Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VERIFICADA. DANOS MORAIS. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGOS DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, com base no finalismo aprofundado, ou seja, análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto.
2. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 485, VI do CPC disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou interesse processual. A matéria será conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (§ 3o).
3. O interesse de agir associa-se à utilidade e à necessidade da jurisdição. Salvo quando exigido por lei, o exercício do direito de ação independe de prévio requerimento na esfera administrativa ou tratativas como requisitos para a sua propositura. A aferição das condições da ação há que ser realizada caso a caso, com vistas à apuração do interesse processual do autor.
4. A autora é correntista do Banco Inter e tem sido impedida de acessar sua conta pelo aplicativo sem qualquer justificativa. Para comprovar a alegação, a autora juntou aos autos prints de conversas com o réu e telas do aplicativo após seguir o passo a passo sugerido pelos atendentes bancários para resolução do problema (sem êxito). Tais circunstâncias demonstram a existência de pretensão resistida e, portanto, de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
6. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
8. A questão trazida vai além de mero descumprimento do contrato. A conduta questionada configura, em tese, fato do serviço, o que atrai a disciplina constante no art. 14, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
9. Cumpre verificar se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
10. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
11. No caso, o acervo probatório aponta falha na prestação dos serviços. O bloqueio da senha de acesso à conta da autora e a demora excessiva do banco em solucionar o problema (quase dois meses), sem justificativa plausível e sem suporte eficaz ao consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da cooperação contratual.
12. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
13. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
14. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52, do Código Civil, dispõe que: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Embora exista debate doutrinário sobre a possibilidade de serem titulares de direitos da personalidade, o STJ há muito pacificou: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227).
15. É possível, nesse contexto, que pessoa jurídica seja compensada por dano moral. Todavia, como as pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas naturais, não possuem todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome, imagem etc.). É possível atribuir à pessoa jurídica o direito à honra. Aliás, foi justamente esta discussão que ensejou a edição da Súmula 227 do STJ.
16. Ficou demonstrado que houve bloqueio indevido da conta bancária entre 11/02/2025 e 14/04/2025. Todavia, o quadro fático indica ausência de violação aos direitos da personalidade; simples inadimplemento contratual não caracteriza ofensa a honra ou outro direito da personalidade atribuível à pessoa jurídica.
17. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
18. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
19. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
20. Com o parcial provimento do recurso, foi excluída a condenação do apelante ao pagamento dos danos morais. Logo, não mais subsiste a base de cálculo utilizada na sentença para arbitramento dos honorários advocatícios, de modo que estes devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.